Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Apelação. Alimentos entre ex-cônjuges, com idade superior a 75 anos, sem limitação temporal. Exoneração.
Sem a comprovação de fato novo que repercuta sobre o binômio possibilidade/necessidade, não se justifica a exoneração da pensão alimentícía, cujo valor foi anteriormente reduzido pela metade em virtude de fatos ora reiterados.